Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002491-31.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRAÇA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois a reabertura da instrução processual, determinada pelo Juízo a quo de forma fundamentada, com observância do contraditório e da ampla defesa, é admitida pelo artigo 209 do Código de Processo Penal, sobretudo, quando visa ao esclarecimento da verdade real. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas na Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, notadamente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência, ratificados em juízo, das imagens que registram transações suspeitas, das declarações prestadas por usuário que adquiriu a substância, bem como, da apreensão e perícia confirmatória dos entorpecentes encontrados tanto com o réu quanto com o usuário, além das circunstâncias que envolveram a abordagem. 3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu visa exclusivamente justificar a posse da substância para consumo pessoal e colide frontalmente com o acervo probatório robusto que indica a traficância. 5. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu, de fato, onde havia várias pessoas circulando. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a pronúncia se deu de forma indevida em razão da nulidade pela ausência de advertência quanto ao direito de o depoente permanecer em silencio na fase inquisitorial; b) artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora do motivo fútil com base unicamente nas declarações extrajudiciais do recorrente na condição de testemunha. Afirma que o entendimento da Corte Superior evoluiu nos últimos anos para que o satandard probatório mínimo para a pronúncia seja superior ao do recebimento da denúncia e não aceite elementos de informação e testemunhos indiretos ou de “ouvi dizer’, como testemunhos policiais que veiculam relatos de terceiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 564, inciso IV, e 413, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Além da preliminar não ter sido invocada no momento oportuno, ou seja, na resposta à acusação (ID 73169083), nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, é consabido que a eventual ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na fase inquisitorial constitui nulidade relativa e demanda prova do prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. Na hipótese, verifica-se que o acusado FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO foi ouvido nos autos do Inquérito Policial no 024/2016, ocasião em que admitiu guardar mágoa de Everaldo devido ao fato de sido agredido por ele anteriormente. Afirmou, ainda, que, ao presenciar os fatos em apuração, decidiu se vingar de EVERALDO, pegando um pedaço de alumínio e desferindo três golpes na cabeça dele. Por oportuno, confira-se o teor das declarações do acusado FRANCISCO na fase inquisitorial (ID 73169061, págs. 47/48): ... Ressalte-se que o acusado não compareceu à audiência de instrução, realizada em 8/2/2024 (ID 73169481), apesar de devidamente intimado (IDs 73169463 e 73169464). Com efeito, embora não conste expressamente do texto do Termo de Declaração prestado por FRANCISCO que a oitiva do depoente foi precedida de orientação quanto ao seu direito constitucional ao silêncio (o que não significa que não tenha ocorrido oralmente), é evidente que o procedimento realizado na fase investigativa não causou prejuízos concretos ao acusado, considerando que o teor de suas declarações extrajudiciais foi comprovado nos autos por outras provas judicializadas, isto é, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais como o depoimento do policial civil GUTEMBERG BEZERRA CORREIA (ID 73169391), bem como da corré KATCILENE COSTA VIANA, que afirmou ter visto o réu FRANCISCO agredindo EVERALDO com algumas pauladas (ID 73169483). ... Logo, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a efetiva prova do prejuízo concreto experimentado pelo acusado, o que enseja a rejeição da preliminar. A Defesa de FRANCISCO pretende, também, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. A denúncia imputa a qualificadora da vingança ao acusado, que teria agredido EVERALDO para se vingar de um soco sofrido meses antes. A sentença de pronúncia manteve a qualificadora por entender não ser manifestamente improcedente. A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente pode ocorrer quando não encontrar suporte no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o qual analisará, com profundidade, os aspectos do delito. ... No caso, as provas dos autos indicam que o crime foi motivado por vingança à anterior agressão praticada pela vítima EVERALDO ao acusado FRANCISCO. Destarte, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria e da presença de qualificadora, deve ser mantida a decisão de pronúncia. (ID 74982539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023